Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO, em face de despacho que determinou a comprovação dos requisitos da hipossuficiência econômica e para o gozo da isenção das despesas processuais. A apelação foi interposta em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial e formulado nos autos de ação de alienação de imóvel. Ofertadas as contrarrazões e interposto recurso adesivo, os autos vieram a esta 3a Turma Cível, quando foram distribuídos à Eminente Desembargadora Fátima Rafael. A Relatora proferiu despacho para que MARIANA comprovasse sua hipossuficiência e para obter os benefícios da gratuidade de justiça (ID. 68420068). MARIANA opôs embargos de declaração. Alegou que o despacho foi omisso, porque em processo anterior, a 3a Turma Cível deferiu a benesse à embargante (ID. 68880812). Contrarrazões no ID. 67217518. MARIANA alegou também a suspeição da Eminente Relatora, quando relatou os fatos que entendia comprometer sua isenção no julgamento da apelação (ID. 68880941). Em despacho, a i. Desembargadora frisou que as alegações “não se confirmam”, mas em seguida disse: “por motivo de foro íntimo, firmo suspeição” (ID. 69344022). Distribuídos os autos a esta Relatoria, MARIANA foi intimada acerca do cabimento dos embargos de declaração e eventual perda do objeto da exceção de suspeição, quando defendeu a regularidade das peças processuais (ID. 70434217). É o relatório. Decido. Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar sua hipossuficiência. Importante salientar que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido feito na primeira instância e, ao ser intimada para juntar documentos comprobatórios, MARIANA usou do mesmo expediente, isto é, opôs embargos declaratórios, os quais foram desprovidos pelo magistrado, quem em seguida indeferiu a gratuidade. Contra aquela decisão não foi interposto qualquer recurso, de modo que operou-se sua preclusão. Interposto o apelo, a parte vem novamente requerer a concessão de gratuidade justiça, porém era seu ônus demonstrar a alteração da sua condição sócio-econômica, uma vez que a presunção até então vigente é desfavorável, porque já foi reconhecido que não faz jus à benesse processual. Mas formulado o pedido de gratuidade de justiça em segundo grau, a recorrente limitou-se novamente a opor os aclaratórios contra o despacho e sem juntar qualquer documento novo que comprovasse a mudança de sua realidade ou condição financeira. O fato é que o despacho não provocou qualquer prejuízo à parte, que viria apenas no caso de eventual indeferimento da gratuidade, que poderia ser impugnado por meio do recurso próprio. O art. 1.001, do CPC, prevê que despachos são irrecorríveis, razão pela qual não assiste razão à embargante. Nesse sentido, este TJDFT: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DESPACHO. DESPROVIMENTO. Contra despacho, sem carga decisória, não cabe qualquer recurso, seja embargos de declaração, seja agravo interno (artigos 932, III, e 1.001 do CPC2015). Agravo interno desprovido. (Acórdão n.964855, 20150020297142EXE, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 24/25). Portanto, além não se mostrar cabível qualquer recurso contra ato judicial desprovido de cunho decisório ou capaz de causar lesão ao direito das partes, não se evidencia qualquer vício no ato judicial, na esteira do art. 1.022 do CPC. Pelo contrário, a lei processual determina que o Juiz oportunize à parte que comprove sua hipossuficiência econômica antes de decidir. Não há falar em nulidade dos atos proferidos pela relatora originária, porque não houve decisão do Tribunal decretando sua suspeição, como prevê o art. 145, §7o, do CPC. Ademais, S.Exa. não proferiu qualquer decisão, mas mero despacho ordinatório, ato incapaz de atingir direitos subjetivos. Redistribuídos os autos em razão da decisão de ID. 69344022, também restou prejudicada a exceção de suspeição. Por fim, vê-se que, intimada para comprovar os requisitos da gratuidade de justiça, a parte não o fez, preferiu opor embargos de declaração, embora estivessem ausentes os pressupostos legais. Destaca-se que a concessão da gratuidade em outro feito não vincula as decisões proferidas nestes autos, principalmente diante da ausência dos documentos. Além da independência dos processos, a condição econômica da parte deve ser analisada no momento da formulação do pedido, ou seja, considerando sua realidade financeira atual e consentânea com os fatos e elementos de convencimento existentes no processo. Do mesmo modo, o eventual indeferimento da benesse não representaria qualquer contradição, uma vez que essa deve ser interna e não comparada com outra ação judicial. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intime-se a apelante MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO para juntar preparo, em cinco dias, conforme o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Julgo prejudicada a exceção de suspeição. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15